Tribunal: CARF
Processo: 15892.000130/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15892.000130/2009-69
ACÓRDÃO
9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
USINA BARRA GRANDE DE LENCOIS S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, em caso semelhante, o colegiado tenha aplicado a
legislação tributária de forma diversa. Hipótese em que o paradigma que
endossa a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo contribuinte contra o Acórdão no
3302-007.995, de 18/12/2015, proferido pela 2a Turma da 3a Câmara desta Terceira Seção de
Julgamento deste CARF, que por unanimidade de votos, não conheceu do recurso interposto, em
razão da concomitância, aplicando ao caso a Súmula CARF no 1, nos termos da ementa abaixo
transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa. Todavia, para ser caracterizada a concomitância, o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais devem guardar uma
irrefutável identidade.
Consta do dispositivo:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso em virtude da concomitância.
Breve síntese dos autos
Por bem resumir o litígio, reproduzo o relatório constante da decisão recorrida,
complemento-o no final:
Trata-se de 24 Pedidos de Restituição – PER, transmitidos em 14/12/2005 pela
internet, pleiteando créditos de PIS dos períodos de apuração de novembro/2000
a novembro/2002, no valor total de R$ 133.436,97, baixados para trabalho
manual Despacho Decisório da Saort/DRF Bauru indeferiu todos os pedidos por
tratarem de crédito em discussão judicial no processo 1999.61.080782-7, sem
trânsito em julgado na data da transmissão dos PER, continuando assim na data
de emissão do Despacho Decisório.
Relata-se que o contribuinte burlou as regras definidas para a transmissão
eletrônica dos PER ao deixar de informar que se tratava de crédito com origem
em ação judicial, e ao informar em alguns pedidos, como origem dos créditos,
pagamentos em DARF inexistentes.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
3
Ao ser intimado a comprovar a existência dos DARFs, o contribuinte informou que
eles realmente não existiam, que seu indébito, na verdade, se tratava de
compensação, alegada, “a maior” dos tributos e períodos de apuração informados
como de origem dos créditos.
Portanto, pretendia o contribuinte a restituição de, suposta, compensação a
maior, sendo mais um dos motivos para o indeferimento dos pedidos de
restituição, uma vez que o que é passível de restituição são os pagamentos feitos
a maior ou indevidamente, não existindo previsão legal de restituição de
compensação.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 01/07/2009 e em
31/07/2009 apresentou sua Manifestação de Inconformidade.
Alega o contribuinte:
1) “que todos os indébitos informados nos formulários de restituição decorreram
de pagamentos via DARF. As referências feitas à extinção do crédito mediante
compensação não têm qualquer explicação (muito provavelmente a r. decisão
equivocou-se porque, em pleitos semelhantes de restituição formulados por
empresas do mesmo grupo econômico — e cujas decisões foram proferidas na
mesma data — alguns indébitos decorreram de compensação e não de
pagamento via DARF”; 2) que o processo no 1999.61.080782-7 não se trata de
Ação de Repetição de Indébito mas de Mandado de Segurança, e como tal, não
contempla pedido de restituição, “tendo sido impetrado para afastar as demais
receitas (além daquelas atinentes ao faturamento da venda de mercadorias e da
prestação de serviços) da base de cálculo do PIS”; 3) que seu crédito refere-se ao
recolhimento do PIS de nov/2000 a nov/2002, sobre base de cálculo do PIS
alargada pelo art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98, posteriormente declarado
inconstitucional pelo STF (RE's nos 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840).
A 1a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos termos do Acórdão no 14-54.426, de 29 de outubro de 2014,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DIREITO CREDITÓRIO - AÇÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a restituição/compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão que
reconhecer o direito creditório.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO.
O ônus da prova é do contribuinte no que tange à existência e regularidade do crédito que
pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Se tal demonstração não é realizada não há como deferir seu pleito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
4
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual argumenta em
que:
a) Ainda que a causa de pedir da ação judicial – ilegitimidade do art. 3o, I, da Lei no
9.718/98 – seja semelhante àquela que fundamenta o presente pleito
administrativo de restituição, os pedidos são diversos. Um objetivava afastar a
exigência dos valores não recolhidos, enquanto o outro a restituição dos valores
recolhidos com base no art. 3o, I, da Lei no 9.718/98; b) A decisão da DRJ foi
equivocada pois o recurso extraordinário referente ao MS 1999.61.080782-7 foi
provido e o art. 3o, I, da Lei no 9.718/98 foi declarado inconstitucional; c) Há
comprovação do indébito tributário por intermédio da juntadas dos
comprovantes de recolhimento – DARF; d) Faz jus a totalidade do valor pleiteado
com acréscimo da taxa Selic.
Em Sessão realizada em 18/09/2019, o Colegiado a quo, por unanimidade de votos,
não conheceu do Recurso Voluntário em virtude da concomitância, aplicando ao caso a Súmula
CARF no 1, nos termos do referido Acórdão no 3302-007.995 (fls.227/230)
Intimada dessa decisão na data de 09/11/2020 (fl.325), em 13/11/2020, foram
opostos Embargos de Declaração pelo sujeito passivo (fls.238/244), rejeitados monocraticamente
pelo Presidente da 2a TO da 3a Câmara, nos termos do Despacho 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 2a Turma Ordinária, de 6 de abril de 2022 (fls.254/255).
Recurso Especial do Contribuinte
Irresignado, na data de 06/01/2022, o contribuinte interpôs Recurso Especial (fls.
262/299), suscitando divergência de interpretação da legislação tributária referente à inexistência
de entendimento para a aplicação do decidido em caráter definitivo pelo Poder Judiciário ao
processo administrativo correlato, mesmo em havendo concomitância entre processos
administrativo e judicial com o mesmo objeto. Indica como paradigma o Acórdão n° 3401-
005.059.
Em exame de admissibilidade realizado em 01/08/2022 (fls.307/310), o Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo, “em face da omissão de demonstração da legislação divergentemente
interpretada, requerida pelo § 1° do art. 67 (atualmente, §1° do art. 118 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no1.634, de 2023) e pela falta de prequestionamento da matéria da divergência
jurisprudencial suscitada, o apelo teve seu seguimento obstado pelo Despacho 3a Seção de
Julgamento / 3a Câmara, de 01 de agosto de 2022”, fato que inviabilizou seu reexame pela CSRF.
Nesse sentido, segue o trecho do Despacho de Admissibilidade:
Prequestionamento
O § 5o do art. 67 do RI-CARF admite seguimento de recuso especial unicamente
quanto a matéria prequestionada, “...cabendo sua demonstração, com precisa
indicação, nas peças processuais.”
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
5
O recorrente não se preocupou em fazer a demonstração do prequestionamento,
com a indicação precisa na peças processuais. O dispositivo regimental é claro:
cabe ao contribuinte demonstrar o prequestionamento por meio da precisa
indicação das peças, o que afasta a possibilidade de se admitir o
prequestionamento implícito, como, aliás, decidiu recentemente a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade, no Acórdão no 9303-
003.428, de 27/01/2016.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 13/01/2009 a 31/12/2009
Recurso Especial de Divergência. Prequestionamento. Necessidade
Não será admitido o recurso interposto pelo contribuinte no qual não se
demonstre, por meio da indicação precisa das peças processuais, que a
matéria recorrida foi prequestionada.
Inadmissível, portanto, a pretensão de se reconhecer a matéria
indiretamente prequestionada na hipótese em que o acórdão recorrido não
enfrentou os pontos sobre os quais o recurso especial.
Não me furtando a fazê-lo, compulsando as peças processuais, em especial, a
decisão recorrida, constato que a matéria devolvida à instância recursal foi
resumida nos seguintes termo (fls. 228 e 229):
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário no qual argumenta em
que:
a) Ainda que a causa de pedir da ação judicial - ilegitimidade do art. 3o, I, da
Lei n° 9.718/98 - seja semelhante àquela que fundamenta o presente pleito
administrativo de restituição, os pedidos são diversos. Um objetivava
afastar a exigência dos valores não recolhidos, enquanto o outro a
restituição dos valores recolhidos com base no art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98;
b) A decisão da DRJ foi equivocada pois o recurso extraordinário referente
ao MS 1999.61.080782-7 foi provido e o art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98 foi
declarado inconstitucional;
c) Há comprovação do indébito tributário por intermédio da juntadas dos
comprovantes de recolhimento - DARF;
d) Faz jus a totalidade do valor pleiteado com acréscimo da taxa Selic.
É o relatório.
O voto condutor da decisão recorrida considerou que tanto o pedido no processo
administrativo como o do Mandado de Segurança tinham como causa de pedir a
inconstitucionalidade do art. 3°, I, da Lei n° 9.718, de 1998 (fls. 229 e 230):
No pedido administrativo a recorrente alega em sede de recurso voluntário
que seu pedido de restituição estava baseado nos recolhimentos efetuados
com base no art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98. Que não buscava executar o
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
6
mandado de segurança n° 1999.61.080782-7. Logo, é lícito concluir que seu
pleito tinha como fundamento o afastamento da regra contida no art. 3o, 1,
da Lei n° 9.718/98.
No Mandado de Segurança n° 1999.61.080782-7, a discussão é a mesma,
como se pode comprovar pelo relatório do voto condutor no TRF 3a Região,
verbis:
(...)
Assim, ao cotejar as razões jurídicas postas nas esferas judicial e administrativa,
concluiu que nas duas esferas o que se discutia é possibilidade de calcular a base
de cálculo das contribuições sociais apenas sobre as receitas de venda e serviço,
afastando, o art. 3o, I, da Lei n° 9.718, de 1998, razão pela qual não conheceu do
Recurso, em decorrência do quanto disposto na Súmula CARF n° 1.
Nos aclaratórios do Acórdão n° 3302-007.995, o embargante, ora recorrente,
inquinou a decisão dos vícios de (1) omissão quanto ao fato de a decisão proferida
no Mandado de Segurança 1999.61.08.000782-7 ter sido favorável à embargante
e transitado em 22/03/2012 e de (2) contradição entre reconhecer que a coisa
julgada no processo judicial prevalece sobre o processo administrativo e, ao
mesmo tempo, não aplicá-la.
Como se vê, a matéria do dissídio jurisprudencial suscitado no Recurso Especial
não foi devolvida à instância recursal, razão pela qual o Colegiado recorrido sobre
ela não se manifestou.
Trata-se portanto de matéria não prequestionada, fato que inviabiliza seu
reexame pela CSRF, que não atua como uma Terceira Instância de Julgamento,
mas sim uma Instância Especial, cuja atribuição é a uniformização da
jurisprudência do CARF. Com efeito, não há que se falar em "reexame" pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais, se a matéria sequer foi examinada no
acórdão recorrido. Cabe registrar, por fim, que o efeito devolutivo profundo não
tem aplicação em sede de juízo especial, haja vista a competência exclusiva de
harmonização da divergência da CSRF.
2 Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, inc. III, do Anexo II do RICARF, e com
base nas razões retro expostas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial
interposto pelo sujeito passivo.
Por força do disposto no art. 71, §2o, inciso V, do RICARF, este despacho é
definitivo, não mais cabendo a interposição de qualquer recurso na esfera
administrativa.
Encaminhe-se à Unidade Local da RFB, para dar ciência ao contribuinte deste
despacho e para tomar as providências necessárias à execução do acórdão
recorrido, em virtude de se terem esgotadas as possibilidades de recurso.
Recurso de Agravo
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
7
Cientificado, em 17/04/2023 (fl.315), o contribuinte apresentou recurso de Agravo
em 24/04/2023 (fls.318/326), requerendo a reforma do Despacho, para que seja admitido o
Recurso Especial, o qual foi ACOLHIDO PARCIALMENTE, nos termos do Despacho exarado pelo
Presidente da CSRF, de 14/12/2023 (fls.364/368), no que disse respeito à demonstração da
legislação divergentemente interpretada, entendeu-se que “a questão jurídica é clara, assim como
o arcabouço jurídico envolvido”, sem contudo declinar especificamente de que arcabouço jurídico
se trata. Ainda, no que disse respeito à falta de prequestionamento da matéria, entendeu-se que
“...reconhecido aí [pelo presidente do colegiado recorrido] que não houve omissão alguma, muito
menos a alegada contradição em razão de não se ter aplicado de imediato aquela decisão, não se
pode concordar com a afirmação posta na decisão agravada de que o questionamento que se
pretende levar ao colegiado superior não tenha obtido do colegiado recorrido qualquer
pronunciamento.” Com isso, determinou-se o retorno dos autos a esta 3a Câmara para expresso
pronunciamento quanto à existência da divergência interpretativa alegada.
Em ato contínuo, em estrita observância da determinação emanada do Despacho
CSRF/3a Turma, e com base no disposto no art. 59, inciso III, do RICARF/2023, na data de
04/06/2024, foi proferido Despacho de Reexame de Admissibilidade de Recurso Especial às
fls.370/374, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, o qual confirmou a
negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, pelo fato de que
não restaria comprovada a divergência no caso, pois: (i) os arestos alinharam-se na mesma
interpretação do art. 1o, § 2o do Decreto-Lei no 1.737, de 1979; do art. 38, parágrafo único, da Lei
no 6.830, de 1980, e; da Súmula CARF no 1; e, (ii) o acórdão trazido para comprovação da
divergência ora suscitada, trata de circunstância fática que discrepa daquela contemplada pela
decisão recorrida, no paradigma havia uma ação judicial proposta em face do próprio auto de
infração lá discutido, ao passo que neste tal circunstância não se verificaria.
Intimada da decisão em 11/02/2025 (fl.384), na data de 17/02/2025 o contribuinte
interpôs AGRAVO às fls.387/391, o qual foi ACOLHIDO pelo Presidente da CSRF, para DAR
SEGUIMENTO ao recurso especial relativamente à matéria “aplicação do decidido em caráter
definitivo pelo Poder Judiciário ao processo administrativo correlato, mesmo em havendo
concomitância entre processos administrativo e judicial com o mesmo objeto”, em despacho
exarado na data de 12/05/2025 às fls.396/403.
(...)
Com efeito, e já foi dito inúmeras vezes, esse exame limita-se à confrontação das
razões expostas no despacho de admissibilidade para negá-la e aquilo que lhe
contrapõe o interessado no agravo aviado, tudo em conformidade com aquilo que
efetivamente fora postulado no recurso especial.
Como demonstrado, o despacho agravado limita-se a apontar suposta
dessemelhança fática entre as situações examinadas nos processos que o
recorrente pretende ver comparados. Segundo ali se disse, no paradigma havia
uma ação judicial proposta em face do próprio auto de infração lá discutido, ao
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
8
passo que neste tal circunstância não se verificaria. Essa dessemelhança, se
defendeu, impediria afirmar-se que o colegiado recorrido daria o mesmo
resultado caso estivesse a examinar a situação do paradigma, do mesmo modo
que não se sabe o que decidiria aquele estivesse ele a examinar a situação deste.
Começando por aí, já não se pode concordar.
Com efeito, não foi possível a este analista confirmar a premissa posta no
despacho. Deveras, no Relatório da decisão tido por paradigmática não consta
que a ação judicial lá discutida tenha decorrido do julgamento administrativo do
processo em causa. Ali se diz (destaques ora acrescidos):
O recurso voluntário ratificou a impugnação, destacando a nulidade do
lançamento pela ausência de indicação do dispositivo em que fundada a
exigência. No mérito, defendeu que o conceito de receita bruta não alcança
os ressarcimentos de créditos presumidos de IPI previstos na Lei no
9.363/96; que o alargamento do conceito de faturamento ditado pelas Leis
nos 9.718/98, 10.637/02 e 10833/03 é inconstitucional, havendo
interposição de ação judicial (Ação Ordinária no 2005.71.08.0079376 – TRF
4a Região) para discussão dessa questão; e, que a cessão de créditos de
ICMS não constitui receita tributável pela Cofins.
O ponto não é mais retomado no longo voto proferido, não sendo possível
concluir apenas pelo que está acima reproduzido que a ação judicial
controvertesse o próprio lançamento tributário. Bem ao contrário, parece mais
plausível que ali se tenha dado notícia de que o recorrente postulara
judicialmente a inconstitucionalidade do chamado “alargamento”, e que essa
ação já possuía decisão transitada em julgado quando, ao menos, do exame de
seu recuso voluntário.
Se essa conclusão estiver mesmo correta, não há dessemelhança alguma entre as
situações, salvo, talvez, a de que este processo envolva solicitações de restituição
e não lançamento tributário. Não se vê, contudo, em que isso impactaria sua
comparabilidade.
Ademais, como bem observado no agravo, a pretensão do recurso especial não
era de que a turma reexaminasse a constitucionalidade ou não dos dispositivos
legais na presença de ação judicial que o fazia concomitantemente. A divergência
alegada diz respeito à possibilidade, ou dever, de a turma julgadora aplicar a
decisão judicial já transitada em julgado por ocasião do julgamento administrativo
de segundo grau. Nesse ponto, aliás, se materializaria outra ligeira
“dessemelhança” entre os dois processos, na medida em que no paradigma tal
circunstância foi reconhecida desse logo pelo relator, ao passo que, neste, foi
necessária a oposição de embargos alegando-a. Do despacho que os examinou se
colhe (destaques ora acrescidos):
Omissão quanto ao fato de a decisão proferida no Mandado de Segurança
1999.61.08.000782-7 ter sido favorável à embargante e transitado em
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
9
22/03/2012 A decisão não conheceu do recurso voluntário, por entender
que a matéria discutida nos autos havia sido levada ao Judiciário, aplicando
a Súmula CARF no 01. Assim, esclareça-se que o resultado obtido na ação
judicial não possui efeito para fins de julgamento do processo
administrativo, pois a declaração de concomitância afasta a apreciação da
matéria em sede de contencioso, ou seja, mesmo com o trânsito em
julgado, o CARF não poderia julgar o recurso, ainda que para aplicar a
referida decisão judicial. A questão é de falta de competência.
Saliente-se que esse é o único trecho que examina especificamente tal questão,
inclusive considerando-se o que consta no longo voto paradigmático. Com efeito,
neste último não foi possível encontrar qualquer fundamento doutrinário a
justificar a aplicação imediata da decisão judicial, como sem qualquer dúvida se
fez. Lá consta após examinar-se cuidadosamente o conteúdo das decisões
judiciais proferidas:
Resta, então, exclusivamente a aplicação do que decidido em caráter
definitivo pelo Poder Judiciário ao lançamento formalizado, consistente na
delimitação do conceito de faturamento àquele inserto no art. 2o da LC
70/91, uma vez que o período autuado alberga apenas a Cofins apurada no
regime cumulativo, com fulcro na Lei no 9.718/98.
Ainda que se possa deduzir que assim se procedeu pela identificação daquilo que
não seria resolvido pelo Poder Judiciário (matéria não submetida a ele), como se
faz quando a ação judicial ainda não tem decisão definitiva, fato é que nada
consta expressamente acerca de por que “resta apenas isso”. E esse foi o motivo
para que se tenha proposto o retorno à Câmara e não o imediato acolhimento
integral do primeiro agravo.
No que tange, porém, ao motivo apontado no despacho agravado, não há como
concordar-se. Em primeiro lugar porque, como já enunciado, sequer se confirma
na leitura da decisão paradigmática. E em segundo, e mais importante, porque tal
eventual dessemelhança não foi referida pelo relator daquele para justificar sua
posição de aplicar o comando originado do Poder Judiciário e não se vê com
clareza por que isso faz as decisões incomparáveis.
Por consequência, não se mostra inteiramente correta a conclusão de que aquele
colegiado daria tratamento distinto à situação deste processo. Bem ao contrário,
e pelo que consta nas duas decisões por comparar, o que se conclui é que o
colegiado recorrido aplicaria o mesmo entendimento àquele – não aplicando a
decisão judicial transitada em julgado – e que o paradigmático igualmente
manteria o seu, aplicando a este a decisão obtida em definitivo do Poder
Judiciário.
Há, em suma, clara divergência entre dois colegiados do CARF acerca da
consequência do reconhecimento da concomitância e decorrente aplicação da
Súmula CARF no 01 quando a ação judicial inicialmente concomitante vem a ser
decidida em definitivo antes do julgamento administrativo: para o colegiado
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
10
recorrido, isso nada altera a impossibilidade de decisão no âmbito administrativo;
para o paradigmático, se aplica aquela decisão (ao menos assim ele o fez, embora
não tenha sustentado isso doutrinariamente).
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma do despacho questionado. Por tais razões, propõe-se que
o agravo seja COLHIDO para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à
matéria “aplicação do decidido em caráter definitivo pelo Poder Judiciário ao
processo administrativo correlato, mesmo em havendo concomitância entre
processos administrativo e judicial com o mesmo objeto”. (grifos originais)

Contrarrazões da PGFN
Devidamente cientificada na data de 30/09/2025 (fl.404), a Procuradoria da
Fazenda Nacional, apresentou suas contrarrazões interposta em 03/10/2025 de fls.405/410, na
qual pugna pelo negativa de provimento do recurso, por aplicação da Súmula CARF no 01,
ressaltando que “a coisa julgada proferida no âmbito do Poder Judiciário não pode ser modificada
no processo administrativo, sob pena de violação à Constituição Federal, que adota o sistema de
jurisdição única, conferindo supremacia às decisões judiciais”. Restando silente em relação ao
conhecimento.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pelo contribuinte é tempestivo,
conforme atestado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF. Contudo, em relação aos
demais requisitos previsto no art. 118 do RICARF/2023, merece uma análise mais detida, uma vez
que a matéria em debate foi admitida somente em sede de agravo, visto que no Despacho
Decisório Complementar, concluiu-se pelo não conhecimento do recurso em razão das decisões
proferidas no acórdão recorrido e no acórdão paradigma serem convergentes.
Primeiramente, tem-se que o Recurso Especial de divergência se destina à
uniformização de dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e
proporcionando segurança jurídica aos administrados. Nos termos do art. 118, caput, do
RICARF/2023, o dissídio jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se
configura quando estão em confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
11
exarados à luz do mesmo arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o
que implica a adoção de posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses
análogas na configuração dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo desse pressuposto, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
No Recurso Especial cujo conhecimento ora se analisa, o recorrente suscita
divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto a aplicação da Súmula
CARF no 01, referente à aplicação do decidido em caráter definitivo pelo Poder Judiciário ao
processo administrativo correlato, mesmo em havendo concomitância entre processos
administrativo e judicial com o mesmo objeto. No entendimento do recorrente, inexistiria
impedimento. Indicou como paradigma o Acórdão n° 3401-005.059.
Quanto à comprovação da divergência, consta do recurso o que segue:
O simples cotejo dos trechos acima transcritos do acórdão paradigma com o
precedente recorrido já é suficiente para a demonstração da divergência
necessária ao conhecimento do presente apelo especial.
Isso porque, ao contrário do acórdão recorrido, o paradigma, embora tenha
reconhecido a existência de concomitância entre as esferas administrativa e
judicial, no que se refere ao conceito de faturamento trazido pela Lei no 9.718/98,
examinou a aplicação desse conceito determinado pelo Poder Judiciário ao
lançamento formalizado naquele caso concreto e que se refere à Cofins apurada
no regime cumulativo, também com fulcro na Lei no 9.718/98. Foi examinada a
tributação dos valores relativos à cessão de créditos de ICMS a terceiros e crédito
presumido de IPI em atenção ao conceito de faturamento decido pelo STJ.
Em outras palavras, a existência de concomitância não foi impeditivo para que
houvesse a aplicação do quanto decidido pelo Poder Judiciário em definitivo nos
autos do processo administrativo correlato, em função da prevalência do
processo judicial sobre o administrativo, a teor do disposto no art. 5o, XXXV da CF-
88. Isso porque, não se discutia no processo administrativo a constitucionalidade
do conceito de faturamento, mas sim se determinadas rubricas se enquadravam
dentro desse conceito.
O acórdão recorrido, por seu turno, embora reconheça a existência de decisão
judicial transitada em julgado atinente a ampliação da base de cálculo do PIS
promovida pelo art. 3o, I da Lei no 9.718/98, não aplicou esse mesmo racional
para reconhecer o direito de crédito pleiteado nos presentes autos, preferindo
decretar a existência de concomitância. A identidade de objetos nos processos em
trâmite na esfera administrativa e perante o Poder Judiciário seria um óbice
intransponível para reconhecer, em âmbito administrativo, um direito já
reconhecido em Juízo. No processo administrativo em questão não se discute a
ilegitimidade do art. 3o, I da Lei no 9.718/98, que equiparou o faturamento à
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
12
totalidade das receitas, mas sim o resultado da aplicação desse conceito ao
quanto discutido no processo administrativo.
A aplicação do racional do precedente paradigma ao caso concreto fatalmente
acarretaria o provimento do recurso voluntário.
Assim, patente a divergência jurisprudencial nesse ponto.
Como acima relatado, trata o processo de Pedido de Restituição – PER, transmitidos
eletronicamente em 14/12/2005, o qual pleiteia créditos de PIS, relativo aos períodos de apuração
de 11/2000 a 11/2002, com origem em pagamentos indevidos em razão ao alargamento da base
de cálculo pelo art. 3o, I, da Lei n° 9.718/98, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF
(decisão transitada em julgado em 22/03/2012), indeferidos na origem e mantidos pela decisão
proferida pela DRJ, por tratarem de crédito em discussão judicial no processo 1999.61.080782-7,
sem trânsito em julgado na data da transmissão dos PER, continuando assim na data de emissão
do Despacho Decisório.
O voto condutor da decisão recorrida examinou então os pedidos do processo
administrativo e da ação judicial e julgou que eram os mesmos:
Ao cotejar as razões jurídicas postas nas esferas judicial e administrativa, fico
convencido da identidade entre as demandas, pois nas duas esferas o que se
discute é possibilidade de calcular a base de cálculo das contribuições apenas
sobre as receitas de venda e serviço, afastando, por consequência, o art. 3o, I, da
Lei n° 9.718/98.
E interpretando o art. 38 da Lei no6.830/1980, o § 2° do art. 1° da Lei no 1.737/1979
e a Súmula CARF no1, concluiu que “...quando o sujeito passivo opta pela via judicial para a
discussão de matéria tributária implica na renúncia ao poder de recorrer nesta instância...”.
Registrou ainda que a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais poderia
ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a Constituição Federal, que
adota, como já mencionado, o modelo de jurisdição una, onde são soberanas as decisões judiciais.
Foi interposto Embargos de declaração em face do Acórdão n° 3302-007.995, ora
recorrido, sob alegação dos seguintes vícios: (1) omissão quanto ao fato de a decisão proferida no
Mandado de Segurança 1999.61.08.000782-7 ter sido favorável à embargante e transitado em
22/03/2012 e de (2) contradição entre reconhecer que a coisa julgada no processo judicial
prevalece sobre o processo administrativo e, ao mesmo tempo, não aplicá-la.
Ato contínuo, os aclaratórios foram monocraticamente rejeitados pelo presidente
da Turma, no sentido de que o trânsito em julgado da ação judicial era indiferente para a Turma a
quo, na medida em que o mero ajuizamento da ação, independentemente do seu deslinde, é
suficiente para configurar a renúncia à instância administrativa, o que vedaria o conhecimento do
recurso voluntário.
Interposto Recurso Especial, este teve seu seguimento obstado por meio do
Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção do CARF, em
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
13
face da omissão de demonstração da legislação divergentemente interpretada, requerida pelo § 1°
do art. 67 (atualmente, §1° do art. 118 do RICARF aprovado pela Portaria MF no1.634, de 2023), e
pela falta de prequestionamento da matéria da divergência jurisprudencial suscitada.
O feito foi objeto de requerimento de Agravo, parcialmente acolhido pelo
Presidente da CSRF, que determinou o retorno dos autos a 3a Câmara para expresso
pronunciamento quanto à existência da divergência interpretativa alegada. Em vista disso foi
proferido novo Despacho de Admissibilidade, confirmando a negativa de seguimento, sob o
fundamento de que não restaria comprovada a divergência no caso concreto, nos seguintes
termos abaixo transcritos:
(...)
Cotejando o recorrido Acórdão no 3302-007.995 e o Acórdão no 3401-005.059,
consta-se que, antes de divergir, os arestos alinharam-se na mesma interpretação
do art. 1o, § 2o do Decreto-Lei no 1.737, de 1979; do art. 38, parágrafo único, da
Lei no 6.830, de 1980, e; da Súmula CARF no 1: a opção pela via judicial configura
renúncia ao direito de recorrer ou desistência do recurso interposto, na esfera
administrativa, quanto à questão submetida à apreciação daquela instância. Não
foi por outra razão, a decisão recorrida não conheceu do recurso, e o Colegiado
3401 absteve-se de examinar a (in) constitucionalidade do conceito de
faturamento apresentado pelas leis nos 9.718, de 1998; 10.637, de 2002, e;
10833, de 2003.
É fato, no Acórdão no 3401-005.059, aplicou-se o que quedou decidido na ação
judicial quanto ao conceito de faturamento vigente no período objeto do
lançamento de ofício. Fê-lo justamente por se tratar de Mandado de Segurança
direcionado contra o Auto de Infração objeto daqueles autos, que formalizou
exigência de PIS e Cofins sobre a totalidade das receitas auferidas pelo sujeito
passivo. Trata-se de circunstância fática que discrepa radicalmente daquela
contemplada pela decisão recorrida, que se deparou com ação judicial proposta
em 1999, muito antes da transmissão dos PER em 2005, e que objetivava a
concessão de medida liminar que protegesse o contribuinte da ampliação da
base de cálculo das contribuições sociais promovida pela Lei no 9.718, de 1998. E
não é possível certificar que o Colegiado 3302 decidiria como decidiu no Acórdão
recorrido, tivesse se deparado com ação judicial intentada contra lançamento de
ofício.
A recorrente agravou desta decisão, sobrevindo o Despacho em Agravo às
fls.396/403), que finalmente DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo contribuinte,
sob o fundamento de que: “ Há, em suma, clara divergência entre dois colegiados do CARF acerca
da consequência do reconhecimento da concomitância e decorrente aplicação da Súmula CARF no
01 quando a ação judicial inicialmente concomitante vem a ser decidida em definitivo antes do
julgamento administrativo: para o colegiado recorrido, isso nada altera a impossibilidade de
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
14
decisão no âmbito administrativo; para o paradigmático, se aplica aquela decisão (ao menos
assim ele o fez, embora não tenha sustentado isso doutrinariamente)”.
No entanto, como bem evidenciado pelo despacho agravado, da leitura atenta
entre o acórdão recorrido e o paradigma colacionado, “os arestos alinharam-se na mesma
interpretação do art. 1o, § 2o do Decreto-Lei no 1.737, de 1979; do art. 38, parágrafo único, da Lei
no 6.830, de 1980, e; da Súmula CARF no 1 (...). Não foi por outra razão, a decisão recorrida não
conheceu do recurso, e o Colegiado 3401 absteve-se de examinar a (in) constitucionalidade do
conceito de faturamento apresentado pelas leis nos 9.718, de 1998; 10.637, de 2002, e; 10833, de
2003”.
Nesse termos, como visto acima, ao analisar o Recurso Voluntário interposto pela
ora recorrente, o v. acórdão ora recorrido observou “que tanto o pedido administrativo como o
judicial teve como causa de pedir a inconstitucionalidade do art. 3o, I, da Lei no 9.718/98”,
aplicando-se ao caso a concomitância, pela aplicação da Súmula CARF no 01.
Já o Acórdão no 3401005.059, único indicado como paradigma, tratando-se de Auto
de Infração, cujo a insurgência posta no Recurso Voluntário, consistiu em:
1. defendeu que o conceito de receita bruta não alcança os ressarcimentos de créditos
presumidos de IPI previstos na Lei no 9.363/96;
2. que o alargamento do conceito de faturamento ditado pelas Leis nos 9.718/98,
10.637/02 e 10833/03 é inconstitucional, havendo interposição de ação judicial (Ação
Ordinária no 2005.71.08.007937-6 – TRF 4a Região) para discussão dessa questão; e
3. que a cessão de créditos de ICMS não constitui receita tributável pela Cofins.
Naquele caso, após transcrever integralmente as decisões judiciais proferidas nas
ações judiciais interpostas pelo contribuinte, atinente às alegações de inconstitucionalidade do
conceito de faturamento apresentado pelas Leis nos 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03, constatou
que, “de fato, a inconstitucionalidade in genere do conceito de faturamento trazido pela Lei no
9.718/98 e estendido às Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 foi lá deduzida, manifestando-se o Poder
Judiciário, em decisão definitiva, pelo vício da primeira e higidez destas últimas, fixando, em
síntese e pela integração dos julgados, que o faturamento, para fins de incidência da Cofins, sob a
égide da Lei no 9.718/98, que é o período abarcado pela autuação e interessa ao julgamento
administrativo”. Neste norte, estabeleceu que “a constitucionalidade do conceito de faturamento
previsto nas Leis nos 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03 não serão examinadas nesta assentada, ex
vi das Súmulas CARF nos 1 e 2, adrede transcritas”.
Quanto à cessão de créditos de ICMS, bem como, os presumidos de IPI previstos na
Lei no 9.363/96 (questão 01 e 03 do recurso) com base em decisões proferidas pelo STJ, e pelo STF
(proferidas em sede de repercussão geral), decidiu pela exclusão da autuação desses valores, sob
o entendimento de que “não configuram faturamento, à luz da definição do art. 2o da LC 70/91,
porque não se encartam dentre as atividades típicas e diretamente relacionadas ao exercício das
atividades empresariais do recorrente”, ressalvando que “ainda que não fosse a
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
15
inconstitucionalidade do conceito de faturamento da Lei no 9.718/98, nos termos da decisão
judicial própria, deveria ser excluído da autuação por força desse aresto”.
O Acórdão no 3401005.059, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2004
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não padece de nulidade o lançamento que observa os requisitos formais do art.
10 do Decreto no 70.235/72, bem assim, como espécie de ato administrativo, a
regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto, motivo e
finalidade).
CONCORRÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial onde se alterca a mesma matéria
veiculada em processo administrativo, a qualquer tempo, antes ou após a
inauguração da fase litigiosa administrativa, conforme o caso, importa em
renúncia ao direito de recorrer ou desistência do recurso interposto quanto ao
tema submetido à apreciação judicial. Súmula CARF no 1.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/01/2004
COFINS. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. ART.
3o, § 1o DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO.
EFEITOS. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI.
EXCLUSÃO.
Definido em decisão judicial transitada em julgado que o conceito de
faturamento, para fins de incidência da Cofins, é aquele constante do art. 2o da
Lei Complementar no 70/91, correspondente à receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza, assim
entendido o somatório das receitas típicas da atividade empresarial do sujeito
passivo, ante a inconstitucionalidade da definição veiculada pelo art.3o, § 1o da
Lei no 9.718/98, há de ser excluída da base de apuração da contribuição os valores
referentes à cessão de créditos de ICMS a terceiros e o crédito presumido de IPI,
de que trata a Lei no 9.363/96.
Recurso voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir da autuação os valores relativos à
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
16
Para não haver dúvida, reproduzo trecho do relatório e voto postos no Acórdão no
3401005.059:
(...)
O recurso voluntário ratificou a impugnação, destacando a nulidade do
lançamento pela ausência de indicação do dispositivo em que fundada a
exigência. No mérito, defendeu que o conceito de receita bruta não alcança os
ressarcimentos de créditos presumidos de IPI previstos na Lei no 9.363/96; que o
alargamento do conceito de faturamento ditado pelas Leis nos 9.718/98,
10.637/02 e 10833/03 é inconstitucional, havendo interposição de ação judicial
(Ação Ordinária no 2005.71.08.007937-6 – TRF 4a Região) para discussão dessa
questão; e, que a cessão de créditos de ICMS não constitui receita tributável pela
Cofins.
É o relatório.
Voto
(...)
Como não bastasse, o próprio recorrente noticia a proposição de ação judicial
perante a Justiça Federal objetivando debater a (in) constitucionalidade do
conceito de faturamento apresentado pelas Leis nos 9.718/98, 10.637/02 e
10.833/03.
Nesse passo, em consulta ao sítio virtual do TRF 4a Região verifiquei que a Ação
Ordinária no 2005.71.08.007937-6/RS, patrocinada por Móveis Kappesberg Ltda.,
transitou em julgado em 17/12/2007, inclusive com liquidação de execução de
sentença (repetição de indébito), sendo baixada definitivamente em 18/12/2007.
(...)
Reproduzidas integralmente as decisões judiciais proferidas na ação em comento,
constata-se que, de fato, a inconstitucionalidade in genere do conceito de
faturamento trazido pela Lei no 9.718/98 e estendido às Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 foi lá deduzida, manifestando-se o Poder Judiciário, em decisão
definitiva, pelo vício da primeira e higidez destas últimas, fixando, em síntese e
pela integração dos julgados, que o faturamento, para fins de incidência da Cofins,
sob a égide da Lei no 9.718/98, que é o período abarcado pela autuação e
interessa ao julgamento administrativo, é a receita bruta definida no art. 2o da LC
70/91 (“... em relação à COFINS, a alíquota de 3% definida pela Lei 9718/98 (art.
8o) deverá incidir sobre a base de cálculo prevista no art. 2o da LC 70/91”).
Cumpre registrar que a opção pela via judicial configura renúncia ao direito de
recorrer ou desistência do recurso interposto, na esfera administrativa, quanto
à questão submetida à apreciação daquela instância, como se extrai do art. 1o, §
2o do Decreto-Lei no 1.737/79, in verbis:
(...)
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
17
Não discrepa, quanto a substância, o art. 38, parágrafo único da Lei no 6.830/80:
(...)
Desta Casa, cito o verbete da súmula CARF no 1 (Importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial) e o art. 78, § 2o, in fine do seu Regimento Interno, aprovado
pela Portaria MF no 343/15:
(...)
Portanto, a constitucionalidade do conceito de faturamento previsto nas Leis nos
9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03 não serão examinadas nesta assentada, ex vi das
Súmulas CARF nos 1 e 2, adrede transcritas.
Resta, então, exclusivamente a aplicação do que decidido em caráter definitivo
pelo Poder Judiciário ao lançamento formalizado, consistente na delimitação do
conceito de faturamento àquele inserto no art. 2o da LC 70/91, uma vez que o
período autuado alberga apenas a Cofins apurada no regime cumulativo, com
fulcro na Lei no 9.718/98.
Consoante referido dispositivo, faturamento corresponde à receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza, assim compreendida como a totalidade das receitas típicas da atividade
empresarial da pessoa jurídica, na esteira de reiteradas decisões do Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
Como se extrai dos julgados em destaque, mesmo a declaração de
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no
9.718/98 não afetou a jurisprudência dominante do STJ, consoante a qual
faturamento e receita bruta são expressões equivalentes, “uma vez que o conceito
de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais”, segundo o último aresto
mencionado.
Fixada essa diretriz, tenho que a cessão de créditos de ICMS a terceiros e o crédito
presumido de IPI, como ressarcimento das contribuições para o PIS/Pasep e
Cofins, instituído pela Lei no 9.363/96, não configuram faturamento, à luz da
definição do art. 2o da LC 70/91, porque não se encartam dentre as atividades
típicas e diretamente relacionadas ao exercício das atividades empresariais do
recorrente, que, segundo seu contrato social, é a industrialização, comércio,
importação e exportação de móveis, artesanatos, estofados, camas de metal e
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
18
matérias-primas para fabricação de móveis (efl. 204), ainda que delas
decorrentes.
Demais disso, particularmente a questão da incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e Cofins sobre a cessão de créditos de ICMS foi objeto de manifestação
do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, com efeito erga
omnes, no RE 606.107/RS, de 22/05/2013 e trânsito em julgado em 10/12/2013,
plenamente aplicável ao caso vertente, porque não deduzida essa matéria
especificamente na ação judicial alhures referenciada:
(...)
Consoante art. 62, § 2o do RICARF/15 (Portaria MF 343/15), as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, de maneira que a parcela referente à cessão de
créditos de ICMS, ainda que não fosse a inconstitucionalidade do conceito de
faturamento da Lei no 9.718/98, nos termos da decisão judicial própria, deveria
ser excluído da autuação por força desse aresto.
Inclusive, a meu sentir, a mesma linha de raciocínio estampada no sobredito
recurso extraordinário deveria ser empregada ao crédito presumido de IPI, ainda
que não de forma impositiva, porquanto, sem sombra de dúvida caracteriza-se
como uma “receita decorrente de exportação”, como mencionado no a. 149, § 2o
da CF/88, e, por conseqüência, abrigada da incidência das contribuições sociais,
dado ao seu claro caráter desoneratório, como textualmente reconhecido no art.
1o, caput, da Lei no 9.363/961 , aplicando-se à situação a regra de hermenêutica
jurídica “ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio” (onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).
Vale registrar que parte da autuação, referente venda de produção do
estabelecimento (notas fiscais que especifica – efl. 124), não foi contestada no
mérito, mas tão somente por via reflexa, mediante preliminar de nulidade formal
do lançamento, já devidamente rechaçada.
Com essas considerações, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir
da autuação os valores relativos à cessão de créditos de ICMS a terceiros e crédito
presumido de IPI. (grifou-se)
Tal como exposto no Despacho de Admissibilidade Complementar, na visão desta
relatora, não há como se conhecer do Recurso Especial interposto pelo contribuinte, por ausência
de divergência, na medida que as decisões proferidas no acórdão recorrido e no acórdão
paradigma são convergentes quanto à aplicação da concomitância, nos termos da Súmula CARF no
01.
II – Do dispositivo:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.179 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15892.000130/2009-69
19
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 431
DF CARF MF
Original